Tribunal: TJDFT
Processo: 0738660-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos da Súmula 596 do STJ, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente configurando-se no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.
3. Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito alegado (art. 300, caput, do CPC), pois não há como aferir a impossibilidade parcial ou total de os genitores cumprirem a obrigação alimentar, sendo necessária maior dilação probatória.
4. Agravo conhecido e provido.